Tribunal: CARF
Processo: 19395.900344/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19395.900344/2014-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.092 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
FORSHIP ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos. Tem-se que no processo administrativo
fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade material,
flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a
fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591,
de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no PER/DCOMP, devendo o rito processual ser retomado desde o início e apensado
este processo ao de n° 12448.909523/2014-57, para decisão e tramitação em conjunto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19395.900344/2014-66
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.092 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900344/2014-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 11-68.384, da 9a Turma da
DRJ/REC, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade – MI, apresentada
pela ora recorrente, contra p Despacho Decisório – DD (fl.55), que homologou parcialmente o
crédito declarado nos PERD/COMP no 38909.40052.110210.1.3.08-4403 e não homologou as
compensações
declaradas
nos
PERD/COMP
no
08038.52660.310310.1.3.03-5091,
14609.25015.220210.1.3.03-5828,
32827.53368.240210.1.3.03-8772
e
00588.04994.170610.1.3.03-6120
Em sua MI, a ora recorrente argumentou que:
1) A diferença entre o valor do crédito pleiteado e reconhecido, de R$
38.645,78, decorre integralmente de valor de imposto de renda pago no exterior que
foi incluído no PER/DCOMP retificador 37765.88449.100314.1.7.03-1318;
2) Este PER/DCOMP retificador consta nos sistemas da Receita Federal como
“não admitida”, com o motivo " "Retificador envolve débito com impedimento para a
retificação";
3) “Importante destacar que a Manifestante está sendo fiscalizada através do
Termo
de
Intimação
Fiscal
n.
214/2014,
referente
à
DCOMP
22785.59604.261113.7.02.3330, acerca desse mesmo crédito de imposto de renda
pago no exterior, que foi devidamente informado na sua DIPJ 2009 (exercício 2008)
na F 17/69, apresentando à fiscalização todos os demonstrativos e comprovantes que
geraram esse crédito (DOC 7). Não tendo sido encerrada ainda a referida fiscalização,
como pode a manifestante ser cobrada por não homologação dos valores que estão sob
análise?”
4) Houve preterição do direito de defesa, por não ter sido informado o motivo
pelo qual negou-se o PERDCOMP retificador.
Por fim, requer:
“a) Que seja acatada a preliminar, reconhecendo que pela existência de
procedimento fiscal, mais abrangente, e sob o mesmo objeto possa e deva ser
analisado pelo Auditor daquele procedimento, ou caso não concorde com esta
possibilidade que em pedido subsidiário suspenda este despacho decisório até que
finde aquela e que o Auditor responsável por aquela avaliação seja chamado para
apresentar relatório aqui;
b) Que demonstrada a insubsistência e improcedência da não homologação da
PER/DCOMP - Retificadora, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, homologando-se a PER/DCOMP Retificadora para compensar o
débito com o crédito indicado.”
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, pelos argumentos a seguir transcritos:
O contribuinte foi devidamente informado sobre a não aceitação do
PERDCOMP retificador 37765.88449.100314.1.7.03-1318, conforme ele próprio
relata na sua Manifestação de Inconformidade, não sendo cabível a alegação de
preterição de direito de defesa.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.092 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900344/2014-66

Além do mais, o crédito em litígio neste processo decorre inteiramente de
imposto de renda pago no exterior, relativo ao ano-calendário de 2008, matéria e
objeto que já foram exaustivamente analisados no processo 12448.909523/2014-57.
O processo 12448.909523/2014-57 é o “procedimento fiscal mais abrangente e
sob o mesmo objeto" citado pelo contribuinte.
Nele, o contribuinte também protesta contra a não aceitação de crédito
correspondente ao mesmo pagamento de imposto de renda efetuado no exterior que
aqui reivindica.
Durante a análise do crédito naquele processo, o contribuinte foi intimado a
comprovar também o valor consignado na ficha 17/69 da DIPJ/2009, relativa à CSLL,
conforme o Termo de Intimação 214/2014.
Conforme decisão proferida por esta 9a Turma naquele processo, o contribuinte
não tinha razão na sua pretensão.
Tratando-se o crédito discutido neste processo da mesma matéria e do mesmo
objeto, estende-se ao processo ora em julgamento a decisão já proferida, sendo negada
aqui também a pretensão do contribuinte.
Ciência do acórdão DRJ em 07/03/2022 (folha 223), o Recurso Voluntário (RV)
foi apresentado em 06/04/2022 (folha 225).
A recorrente alega que, nos autos do Processo Administrativo no
12448.909523/2014-57 negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada, sob o
argumento, de que os documentos apresentados não eram suficientes validar a legitimidade do
crédito de Imposto de Renda recolhido no exterior. Apresentou Recurso Voluntário contra esta
decisão, ainda não julgado.
Em preliminar, requer a nulidade do Acórdão proferido pela DRJ posto que:
Frise-se, o acórdão recorrido não dedicou sequer uma linha para fundamentar a
suposta insubsistência do saldo negativo de CSLL da Recorrente, impedindo assim
que a Recorrente possa apresentar seu recurso de forma completa e precisa.
Como se sabe, o art. 31, do Decreto n° 70.235/72, dispõe que a decisão de
primeira instância administrativa deverá se debruçar, expressamente, sobre todas as
alegações da Recorrente, bem como apresentar os devidos fundamentos legais. Leia-
se:
...
Além disso, importante destacar que, muito embora tenha sido expedido no
processo n° 12448.909523/2014-57 o Termo de Intimação n° 214/2014, para que a
Recorrente apresentasse a documentação referente ao imposto de renda recolhido no
exterior, não foi realizado nenhuma análise sobre a efetividade do seu crédito e o seu
direito creditório naqueles autos foi negado tão somente em razão da ausência da
tradução juramentada dos documentos apresentados.
23. Ou seja, a análise realizada naquele caso não analisou a materialidade do
crédito de imposto de renda recolhido no exterior, mas apenas a formalidade dos
documentos apresentados, o que poderia ter um desfecho distinto caso a Recorrente
fosse intimada para apresentar os documentos no presente caso.
24. Portanto, considerando que o objeto do presente feito é distinto daquele do
processo n° 12448.909523/2014-57, o acórdão recorrido carece de elementos
essenciais, motivo pelo qual deve-se reconhecer a sua nulidade, sob pena de ofensa
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.092 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900344/2014-66

aos Princípios do Contraditório e a Ampla defesa estampados no art. 5o, LV, da
Constituição Federal2.
Em razões de mérito, argumenta que ela tem subsidiárias no exterior, motivo pelo
qual está obrigada, por força do art. 25, da Lei n° 9.429/953, a adicionar os lucros, lá auferidos,
na apuração do Lucro Real no Brasil.
Como, por equívoco, não o fez, transmitiu uma DIPJ e um PER/DCOMP
retificadores:
27. Nesse contexto, tendo em vista o seu direito de compensar o Imposto de
renda recolhido no exterior com o IRPJ e CSLL devida no Brasil, em 10.03.2014
transmitiu a PERD/COMP retificadora (Doc. 05) apenas para apontar o saldo de
imposto de renda recolhido no exterior.
28. No entanto, apesar da PERD/COMP ter sido transmitida com sucesso,
apenas quando do recebimento do despacho decisório proferido nos presentes autos,
percebeu que a sua PERD/COMP retificadora estava com status de “não admitida”, e
consultando o website da Receita Federal do Brasil constava a informação de que o
“Retificador envolve débito com impedimento para a retificação”.
...
31. A Recorrente apresentou sua PERD/COMP retificadora em 10.03.2014,
apenas para apontar o crédito de imposto de renda recolhido no exterior – ou seja, não
majorou ou alterou o valor dos débitos compensados – em momento anterior a ciência
do despacho decisório que homologou parcialmente o seu pedido de compensação, o
que ocorreu apenas em 18.07.2014.
32. Além disso, não estava sob qualquer fiscalização. Ainda que se considere o
Termo de Intimação Fiscal n° 214/2014, decorrente do processo administrativo n°
12448.909523/2014-57, como impeditivo, o mesmo só foi emitido apenas em
08.07.2014 (Doc. 06), tendo a Recorrente sido cientificada no dia 10.07.2014.
33. Portanto, não persiste qualquer motivo para inadmissão da sua
PERD/COMP retificadora, razão pela qual a mesma deve ser considerada válida e o
crédito de imposto de renda recolhido no exterior ali apontado deve ser contabilizado
para fins da composição do seu saldo negativo de CSLL e, por conseguinte, ser
devidamente compensado.
Tece considerações sobre a estrutura societária da recorrente e sobre o
creditamento do imposto de renda recolhido no exterior. Traz considerações também sobre os
art. 25 e 26 da Lei 9.249/95, que trata da tributação dos lucros auferidos no exterior e da
compensação do imposto paga, respectivamente.
A seguir, argumenta que a IN SRF 213/02, art. 14, assim dispõe:
art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem. (...)
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.092 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900344/2014-66

(...) § 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor: I – do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada
filial, sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real; II – do imposto de renda e
adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II. (...)
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.”
49. Diante dos supracitados argumentos, diferentemente do que entendeu o
decisum proferido no processo administrativo n° 12448.909523/2014-57, não restam
dúvidas de que a Recorrente (i) comprovou seu vínculo societário com as empresas
localizadas no exterior; assim como (ii) incluiu o seu lucro auferido na Forship Asia
na base de cálculo do seu lucro Real no Brasil e; por fim, (iii) realizou a compensação
do Imposto de Renda Recolhido no exterior nos limites previsto na legislação.
...
51. Inobstante o exposto, ainda que tenha reconhecido a possibilidade de
compensação do IR recolhido no exterior, no acórdão proferido nos autos do Processo
Administrativo no 12448.909523/2014-57, a Turma Julgadora julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, por entender que a Recorrente não teria apresentado
documentação hábil a comprovar o cumprimento de tais requisitos.
...
55. Aliás, importante pontuar que a compensação do valor do Imposto de Renda
recolhido no exterior é reflexo da adição do lucro auferido no exterior no lucro real da
Recorrente, logo, se a empresa brasileira não fosse controladora da Forship Asia, não
haveria qualquer motivo para ter levado à tributação no Brasil o lucro obtido no
exterior.
56. A Turma Julgadora ainda sustentou no acórdão daquele processo que não
vislumbrou nos autos “nenhum documento que pudesse corresponder às
demonstrações financeiras requisitadas”. No entanto, a partir da análise da
Demonstração Financeira da Forship Asia (vide doc. 07) é possível assegurar que o
lucro auferido pela empresa Forship Asia foi exatamente aquele adicionado no lucro
real da Recorrente nos termos do que dispõe a legislação, oportunizando, assim, a
compensação com o Imposto de Renda recolhido no exterior.
57. Além disso, a Recorrente apresentou documento hábil a comprovar o
recolhido do imposto no exterior. No entanto, em sua fundamentação, os julgadores
aduziram que “apesar deste documento ter sido autenticado pela embaixada do Brasil
em Cingapura, está lavrado em língua estrangeira”. De fato, apesar do comprovante de
recolhimento estar consularizado, não foi apresentada a tradução juramentada, o que,
sem prejuízo, se faz no presente momento (doc. 08).
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.092 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900344/2014-66

58. Nesse contexto, embora a Recorrente reconheça a importância dos
documentos que não foram apresentados na Manifestação de Inconformidade, certo é
que a solução mais razoável e proporcional ao caso concreto, diante dos princípios do
formalismo moderado e da verdade material, é reconhecer a possibilidade de
compensação quando o crédito é inquestionavelmente hígido e os valores guardam
identidade integral.
59. Importante ressaltar que é dessa maneira que vem entendendo esse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, admitindo a apresentação de documentação
complementar em sede de Recurso Voluntário, desde que guardem relação com a
matéria de defesa apresentada pelo contribuinte em 1a instância administrativa – o que
se amolda perfeitamente ao presente caso concreto.
Cita jurisprudência deste CARF sobre a possibilidade de juntada de documentos e
conclui:
60. Dessa forma, em atenção aos princípios da verdade material e do
formalismo moderado, tendo a Recorrente comprovado nos autos a existência de
crédito idôneo e suficiente para compensar tributos débitos objeto dos PER/DCOMP’s
n°s
38909.40052.11210.1.3.03-4403;
08038.52660.310310.1.3.03-5091,
14609.25015.220210.1.3.03-5828;
32827.53368240210.1.3.08-8772
e
00583.04994.17610.1.3.03-6120, dúvidas não há de que deve ser dado provimento ao
presente Recurso Voluntário.
61. Ex positis, a Recorrente requer seja conhecido o presente Recurso
Voluntário para que, em sequência, seja reconhecida a nulidade do acórdão proferido
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal e, caso assim não se entenda, que
seja dado integral provimento para reformar o Acórdão n° 11-68.384 e, por
conseguinte, homologar integralmente as compensações realizada através dos
PER/DCOMP nos 38909.40052.11210.1.3.03-4403; 08038.52660.310310.1.3.03-
5091,
14609.25015.220210.1.3.03-5828;
32827.53368240210.1.3.08-8772
e
00583.04994.17610.1.3.03-6120.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos previstos no
Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Com relação à preliminar de nulidade, já arguida em sede de MI e respondida,
adequadamente, segundo entendo, pela DRJ, também, não vislumbro o cerceamento do direito
de defesa, preconizado no inciso II, ao artigo 59, do Decreto 70.235/72. Entendo não ser
necessário tecer maiores comentários por concordar com os argumentos dados na instância
anterior, que aqui repito:
O contribuinte foi devidamente informado sobre a não aceitação do
PERDCOMP retificador 37765.88449.100314.1.7.03-1318, conforme ele próprio
relata na sua Manifestação de Inconformidade, não sendo cabível a alegação de
preterição de direito de defesa.
Além do mais, o crédito em litígio neste processo decorre inteiramente de
imposto de renda pago no exterior, relativo ao ano-calendário de 2008, matéria e
objeto que já foram exaustivamente analisados no processo 12448.909523/2014-57.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.092 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900344/2014-66

O processo 12448.909523/2014-57 é o “procedimento fiscal mais abrangente e
sob o mesmo objeto" citado pelo contribuinte.
Nele, o contribuinte também protesta contra a não aceitação de crédito
correspondente ao mesmo pagamento de imposto de renda efetuado no exterior que
aqui reivindica.
Durante a análise do crédito naquele processo, o contribuinte foi intimado a
comprovar também o valor consignado na ficha 17/69 da DIPJ/2009, relativa à CSLL,
conforme o Termo de Intimação 214/2014.
Assim, não entendo ter ocorrido a preterição do seu direito de defesa, razão pela
qual rejeito a preliminar suscitada.
Em relação ao mérito, conforme a DRJ e a própria recorrente reconheceu, os
processos no 12448.909523/2014-57 e estes são vinculados, posto que o crédito, se reconhecido
naquele, poderia vir a ser reconhecido neste, também.
Isto porque a própria DRJ assim concluiu, com a devida vênia, aqui repito:
Durante a análise do crédito naquele processo, o contribuinte foi intimado a
comprovar também o valor consignado na ficha 17/69 da DIPJ/2009, relativa à CSLL,
conforme o Termo de Intimação 214/2014.
Conforme decisão proferida por esta 9a Turma naquele processo, o contribuinte
não tinha razão na sua pretensão.
Tratando-se o crédito discutido neste processo da mesma matéria e do mesmo
objeto, estende-se ao processo ora em julgamento a decisão já proferida, sendo negada
aqui também a pretensão do contribuinte.
O processo no 12448.909523/2014-57 foi julgado, em 31 de agosto de 2023, pela
3a Turma Extraordinária, a qual proferiu a seguinte decisão (Acordão 1003.003.921):
Processo no 12448.909523/2014-57
Acórdão no 1003-003.921 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de 31 de agosto de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Tem-se que no processo
administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade material,
flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.092 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900344/2014-66

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento em
parte ao Recurso Voluntário ao recurso voluntário, para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à
DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
Lembro que a lide consiste na compensação do imposto pago no exterior,
excedente ao da compensação realizada com o IRPJ, com a CSLL devida, ou seja, os
mencionados processos são efetivamente vinculados.
Conclusão.
 rejeitar a preliminar de nulidade preconizada no RV;
 no mérito, entendo aplicar-se a mesma decisão proferida no acórdão no
1003-003.921, ou seja, a de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das
Súmulas CARF no 80 e 143, para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação, por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF
de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no PER/DCOMP, devendo o rito processual ser
retomado desde o início; e
 determinar que este processo seja apensado ao de n° 12448.909523/2014-
57, para decisão e tramitação em conjunto.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 485
DF CARF MF
Original